Tribunal: STF
Processo: AI 626814
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração no agravo de instrumento.
   Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental.
   Negativa de prestação jurisdicional. Não-ocorrência. Recurso
   especial. Pressupostos processuais. Legislação
   infraconstitucional. Precedentes.
1. A jurisdição foi prestada
   pelo Superior Tribunal de Justiça mediante decisão
   suficientemente motivada.
2. As questões processuais de natureza
   infraconstitucional relativas aos requisitos de admissibilidade
   de recurso da competência do STJ são de reexame inviável no
   recurso extraordinário.
3. Agravo regimental desprovido.